Tribunal: CARF
Processo: 10880.676575/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676575/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.880 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CPFL COMERCIALIZACAO CONE SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. DETERMINAÇÃO DO IRPJ A
PAGAR. IRRF. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO E DO
OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No
80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para deferir o crédito relativo a pagamento a maior de IRPJ no
valor original de R$28.341,64 e homologar as compensações até o montante disponível. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.879, de 14 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.676574/2009-95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676575/2009-30
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Cuida o presente processo do Pedido de Restituição – PER, por meio do qual a
contribuinte em epígrafe formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
A origem do crédito pleiteado seria o DARF relativo ao IRPJ (Lucro Presumido,
cód. receita 2089).
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio de Despacho Decisório, indeferiu o crédito e não homologou as compensações. A razão
apontada pela fiscalização para o indeferimento do crédito foi a utilização integral do DARF
para quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em síntese, erro de fato no preenchimento da DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão fundamental apontada pela DRJ/BSB para o indeferimento do pleito foi a
falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito por meio da escrituração contábil e fiscal,
com lastro em documentos hábeis e idôneos.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou, em síntese, que a diferença entre o IRPJ a
Pagar declarado na DCTF original e o valor declarado na DCTF retificadora corresponderia
exatamente o valor de IRRF retido no período.
Segundo a recorrente, o crédito sob análise já teria sido devidamente comprovado
pelos elementos probatórios juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade,
referindo-se à DCTF retificadora, à DIPJ e ao comprovante de rendimentos emitido pela
instituição financeira.
Entretanto, mesmo entendendo que o crédito já estaria devidamente comprovado,
a contribuinte juntou em sede de recurso voluntário novos elementos de prova.
Ao final, forte no princípio da verdade material, a contribuinte pugnou pela
reforma da decisão de piso para que se reconheça a integralidade do crédito pleiteado e
homologue as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que, no momento da emissão do Despacho
Decisório pela autoridade administrativa, o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa
foi a razão apontada pela fiscalização para não haver saldo disponível para o
reconhecimento do crédito de pagamento a maior de IRPJ e, consequentemente,
para a homologação das compensações declaradas em DComp.
Impende ressaltar que, diante da situação fático-jurídica apresentada pela
contribuinte, por meio do PER/DCOMP e da DCTF original, agiu de forma
correta a fiscalização ao indeferir o crédito pleiteado. Contudo, em face da
alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF, abre-se a possibilidade de
a contribuinte comprovar ao longo do processo administrativo fiscal a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Vejamos.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF não é mera obrigação acessória de prestar informações à
Administração Tributária, posto que constitui o crédito tributário.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na
espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a
comprovação do erro em que se funde e de qual é o débito condizente com a
verdade material. Em outras palavras, se a contribuinte equivocou-se na DCTF
original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, na manifestação de inconformidade, a contribuinte não logrou fazer
tal prova. Apresentou tão-somente a ficha da DIPJ onde consta o débito que
alega ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma
declaração unilateral de informações de interesse da administração tributária.
Para dar suporte à alegação de que o débito de estimativa de IRPJ é inferior ao
declarado em DCTF, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração
comercial e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova
de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF,
tenho que também a DRJ/BSB acertou ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade.
Mas, no recurso voluntário, a contribuinte, dialogando com a decisão de piso,
apresentou mais elementos probatórios. Desta feita, apresentou balancetes e
demonstrativos extracontábeis.
Estes documentos, embora tenham sido juntados em sede de recurso voluntário,
devem ser conhecidos pelos julgadores de segunda instância porque albergados
pela hipótese de exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, § 4o,
“c”, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Examinando os documentos juntados aos autos, verifico que a escrituração
contábil apresenta os seguintes valores:

Receitas
operacionais (8%)
Receitas
Financeiras
IRPJ devido
Abril
R$2.919.850,40
R$42.502,42
R$67.022,61
Maio
R$3.031.577,84
R$3.875,95
R$59.600,54
Junho
R$2.933.785,01
R$80.796,95
R$76.874,94
Total do trimestre
R$8.885.213,25
R$127.175,32
R$203.498,09
Veja-se que o valor de R$ 203.498,09 corresponde ao montante registrado pela
própria recorrente, conforme trecho da peça recursal acima transcrito.
Na espécie, evidencia-se a relevância da apresentação dos elementos da
escrituração para dar suporte à verificação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

De um lado, constato que os registros contábeis listados na tabela acima
confirmam os dados declarados na ficha 14A da DIPJ/2008 (ano calendário
2007).
De outro, no entanto, cotejando os dados da DIPJ e da contabilidade com o
Comprovante de Rendimentos entregue pela instituição financeira, verifico que
a contribuinte não ofereceu integralmente as receitas financeiras à tributação.
Copio parte do Comprovante de Rendimentos:

De acordo com o comprovante de rendimentos, as receitas que deram origem à
retenção de R$ 44.478,40 (R$ 41.029,19 + R$ 3.449,21) somaram R$
199.598,01 (R$ 182.351,93 + R$ 17.246,08). Mas, conforme demonstrado
acima, a contribuinte ofereceu à tributação somente R$ 127.175,32. Ou seja, a
contribuinte levou à tributação apenas 63,72% das receitas financeiras
registradas no Comprovante de Rendimentos.
Desta forma, incide no caso concreto a exigência contida na Súmula CARF no
80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante da norma de regência, uma vez que a contribuinte não ofereceu à
tributação a integralidade das receitas financeiras, apenas parte das retenções na
fonte poderão compor o saldo de Imposto a Pagar. Assim, penso que a
contribuinte faz jus a apenas 63,72% do IRRF na apuração do IRPJ a Pagar no
2o trimestre de 2007. A apuração ficaria como segue:
IRPJ devido
R$203.498,09
IRRF (63,72%)
R$28.341,64
IRPJ a Pagar
R$175.156,45
Portanto, considerando que a contribuinte pagou efetivamente R$ 203.498,09, é
de se dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o pagamento
a maior no valor de R$ 28.341,64.
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para deferir o crédito
relativo a pagamento a maior de IRPJ no valor original de R$ 28.341,64 e
homologar as compensações até o montante disponível.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676575/2009-30

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para deferir o crédito relativo a pagamento a maior de IRPJ no valor
original de R$28.341,64 e homologar as compensações até o montante disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 274
DF CARF MF
Original